Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0722260-92.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 127422011 dos autos originários n. 0707251-36.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência requerida nos embargos de terceiro ajuizados pelo agravante, objetivando a suspensão da ação de constituição de servidão administrativa n. 0714693-26.2021.8.07.0006, ajuizada pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da Terracap. Fundamentou o juízo originário: Com efeito, a parte autora parte de premissa equivocada de que o imóvel em tela deixou de pertencer à Terracap, pois, conforme já explicitado na decisão de ID dos autos principais, Proc. no , o proprietário do bem descrito nos autos é a referida empresa pública distrital, conforme Memorial de Loteamento da Cidade de Sobradinho, sob a Inscrição no 38 – fl.100 – Livro 8-F do 1o CRI/DF. A parte embargante alega que possui a propriedade do imóvel porque existe, em seu favor, a matrícula 692 do 7o C.R.I/DF e que o registro imobiliário produz presunção absoluta de prova da propriedade, enquanto não anulado pelas vias próprias. Todavia, o registro imobiliário em tela, a matrícula 692 do 7o C.R.I/DF (ID 127271676 - Pág. 9/14) não configura o registro Torrens, previsto no art. 277/288 da LRP, único com presunção absoluta da propriedade rural. Vale dizer, os demais registros podem ser retificados (art. 212 da LRP) e as matrículas canceladas (art. 233 da LRP). Além disso, a Terracap fez prova no sentido de que o imóvel em tela foi desapropriado. A desapropriação, como se sabe, é modo originário de aquisição da propriedade, ou seja, se dá por fato próprio, sem guardar correlação com eventual título anterior de propriedade, posse ou mera detenção. Assim, incabível a alegação de que deve prevalecer a matrícula 692 do 7o C.R.I/DF, pois “os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos” (art. 35 do DL 3.365/41 – Lei de Desapropriação). Havendo prova de que o imóvel pertence à Terracap, resta configurada que se trata de área pública. E a ocupação de terra pública configura mera detenção não ensejando indenização, a teor da Súmula 619 do STJ. Como se isso não bastasse, é incabível a usucapião de área pública, nos termos do art. 183, § 3o, CF/88, norma repetida no art. 102 do Código Civil. Neste sentido, a Súmula 340 do STF prescreve que “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”. Neste sentido, a jurisprudência do TJDFT: APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIO. FAZENDA SALTADOR E CACHOEIRA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO ENTRE A TERRACAP E OUTROS. INVIABILIDADE DA DIVISÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. 1. A ação de usucapião é meio processual cabível àquele que pretenda adquirir, de modo originário, a propriedade de bem imóvel não pertencente ao acervo patrimonial público, em razão do exercício de posse, mansa e pacífica, por período determinado de tempo. 2. Tratando-se de imóvel localizado em área comum pertencente à TERRACAP e outros, em condomínio pro indiviso, a presença da empresa pública como condômina atrai a natureza pública do bem. Só a adequada ação de divisão seria apta a estremar os quinhões (art. 569, II - CPC/2015) retirando a natureza de bem público da parte configurada como particular. 3. O interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado e necessário à resolução da pendência surgida entre as partes. 4. Não sendo possível proceder-se à divisão das terras havidas em condomínio pro indiviso com a empresa pública no âmbito da ação de usucapião, que pressupõe a existência de bem hábil a usucapir, autônomo e individualizado, deve ser reconhecida preliminar, de ofício, de falta de interesse de agir, uma vez que a demanda proposta não é a via útil e adequada à finalidade pretendida. 5. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada de ofício. Apelação prejudicada. (Acórdão n. 999368, 20120310026962APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 438/446) Afasto, ainda, argumento de que a TERRACAP não é proprietária de área pública por constituir empresa pública, pessoa de direito privado, exploradora de atividade econômica. É certo que natureza jurídica da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP é pessoa de direito privado, pois foi constituída como empresa pública (DL 200/67 e Lei no 13.303/2016), porém, a mesma não explora atividade econômica propriamente dita, mas, sim, administra o patrimônio imobiliário do Distrito Federal, mantendo, portanto, a característica de bem público. Não é outro o entendimento pacificado na jurisprudência do Colendo TJDFT: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTECIPADA MANTIDA. 1. Nos termos do § 3o do art.183 e do art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 102 do Código Civil e Súmula 340 do STF, os bens públicos são insuscetíveis de usucapião. 2. Comprovado que a área usucapienda pertence à empresa pública TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília, a improcedência do pedido deduzido na petição inicial é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão n.1032667, 20160110602669APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 25/07/2017. Pág.: 366/372) No mais, não aproveita ao presente caso eventual tutela jurisdicional que reconheceu a ‘posse’ da autora em relação a outro particular, uma vez que os autos principais tratam da implantação de servidão administrativa, direito real sobre coisa alheia, em que é discutida a propriedade do bem serviente para fins de indenização. Por fim, o embargante alega que a suspensão do processo principal é inerente ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro e que não há prejuízo na referida suspensão. No entanto, não estando suficientemente provado o domínio ou a posse, é o caso de indeferimento das medidas constritivas sobre o bem litigioso, nos exatos termos do art. 678 do CPC. De igual modo, a suspensão do processo principal causará enormes prejuízos para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, o que significaria a inversão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Portanto, ao menos até o presente momento, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido liminar. O agravante afirma a existência de controvérsia no tocante à real titularidade do imóvel onde se pretende constituir a servidão nos autos principais. Destaca que o laudo pericial que fundamentou o pedido inicial, bem como o ofício que determinou o registro da servidão administrativa mencionaram a matrícula de titularidade do agravante. Salienta que o próprio cartório informou que a matrícula em questão pertence a terceiro, asseverando que a Terracap nunca figurou como proprietária do imóvel cuja servidão se pretende constituir. Observa que somente após essa controvérsia a Terracap disse que possui outra matrícula para a área onde poderá ser registrada a servidão. Ressalta que a alegação da Terracap que existe outra matrícula que poderia incluir a área objeto da servidão, não é suficientemente clara. Ora, como já informado nos autos principais, enquanto não cancelado o registro a matrícula faz prova plena do domínio e gera todos os seus efeitos. Sustenta que a matrícula do Agravante utilizada como fundamento nos autos principais está plenamente vigente e gerando seus efeitos, fatos que por si só já autorizam o deferimento do efeito suspensivo nos Embargos de Terceiros, até que a questão seja melhor dirimida. Alega que a simples apresentação do título supre qualquer prova quanto ao domínio apontado, diante dos atributos conferidos ao documento pelo Sistema de Registros Públicos, notadamente em razão dos princípios da fé pública, extraída do art. 3o da Lei 8.935/94, e da presunção, prevista no art. 252 da L.R.P. e no art. 1.245, § 2o, do Código Civil. Pontua que se há dúvidas quanto ao real titular da área onde se pretende constituir a servidão, a solução não é eleger uma das partes e ignorar a existência da outra. Conclui que a alegação da Terracap de que possui outra matrícula para a mesma área não torna sem efeito a matrícula do agravante. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos do art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso em exame, o agravante alega ser proprietário do imóvel objeto da ação de constituição de servidão administrativa n. 0714693-26.2021.8.07.0006, ajuizada pela Neoenergia em face da Terracap, o que, na avaliação do agravante, obstaria o prosseguimento da demanda principal. Do cotejo dos autos originários, verifico que a área serviente tratada no processo principal está localizada na Fazenda Larga dos Olhos D’água, em zona urbana do Território do Distrito Federal, de matrícula no 38, fls. 100, livro 8-F, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis-DF (id. 128880004 na origem). De acordo com a Terracap, trata-se de imóvel originariamente desapropriado que hoje se insere nos limites da área urbana de Sobradinho, não parcelada, de propriedade da companhia imobiliária agravada (id. 128878584 na origem). E, como cediço que a desapropriação é modo originário de aquisição da propriedade, em exame preliminar, descabido reconhecer como válida outra matrícula referente ao mesmo imóvel. Nesse cenário, incabível a alegação de que deve prevalecer a matrícula 692 do 7o C.R.I/DF, pois “os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos” (art. 35 do DL 3.365/41 – Lei de Desapropriação), como consignado na decisão combatida. Além disso, evidente a controvérsia existente na propriedade do imóvel objeto da demanda, o que impossibilita a concessão da medida liminar reclamada, na forma do art. 678 do CPC. Deveras, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar o domínio afirmado pelo agravante, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: [...] 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Sublinhado) Logo, não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento do pedido liminar. Ademais, nada foi alegado quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Ao contrário, o agravante declara que já foi depositado nos autos a quantia e expedido o mandado de imissão na posse, de modo que a suspensão do feito principal não causará qualquer prejuízo às partes (id. 37027208 – p. 18). Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator